Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, CP. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA DE FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal, quando o juiz, conferindo nova definição jurídica aos fatos, em consonância com o que foi comprovado na fase instrutória, condena o réu pela prática do crime de lesão corporal simples.
2. De acordo com o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pleiteado direito ao esquecimento deve ser aplicado quando, entre a extinção da pena e a prática do novo delito, tenham decorrido mais de 10 anos, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o sentenciado ainda cumpre pena por fatos pretéritos.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência deste Tribunal adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, critério observado pelo magistrado sentenciante, inexistindo constrangimento ilegal a ser corrigido.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.